Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE APTO A ENSEJAR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Conquanto o réu/apelante tenha impugnado a versão autoral de falha na prestação de serviços, afere-se, pelos elementos colhidos, que ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a lisura da prestação do serviço, principalmente pelo fato de, oportunamente, não ter postulado a análise técnica do veículo, insistindo apenas na tese de ilegitimidade passiva – na tentativa de afastar sua responsabilização civil -, mostrando-se desarrazoado, agora em sede recursal, viabilizar o retorno dos autos à origem para que o réu possa produzir prova que lhe convém. Desse modo, como o d. juízo entendeu que as provas coligidas aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência parcial dos pedidos, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

2. Os documentos carreados aos autos confirmam a prática de ato ilícito perpetrado pela empresa ré, consistente no fato de o veículo do autor ter ingressado no estabelecimento para reparo do sistema de ar-condicionado e ter saído do local com problemas mecânicos, que culminaram na privação de uso por 15 (quinze) meses, situação agravada pela retirada de peças sem consentimento do consumidor, configurando violação ao direito da personalidade apto a ensejar dano moral, sobretudo em razão de o veículo ter sido utilizado, em via pública, pelo filho do proprietário da empresa, com ocorrência de multas de trânsito, aliado à circunstância de o automóvel, em seguida, ter sido abandonado na rua, sem pneus, sucateado. Tais condutas foram suficientes para violar a dignidade e o equilíbrio emocional do autor, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença.

3. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação.

4. Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois o apelado deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.

5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Sentença mantida.